Tribunal: TJDFT
Processo: 0719980-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. IURA NOVIT CURIA E "DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS”. DOCUMENTOS SUBSTANCIAIS E FUNDAMENTAIS. DISTINÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 319 DO CPC. EXTINÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de extinção do processo por não ter o autor cumprido a determinação para: a) apresentar todas as "bases legais que ampararam o Conselho Diretor do Fundo Pis-Pasep", indicando os índices por ele determinados "em cotejo com os índices que entende devidos e justificando assim a legitimidade passiva do Banco do Brasil"; b) apresentar a memória de cálculo; c) "reapresentar a inicial na íntegra, adequando a fundamentação jurídica e o pedido ao arcabouço jurídico do PIS PASEP pois caso almeja a aplicação de índices diversos deverá deduzir o pedido em face da União"; e d) "informar e comprovar a data de sua aposentadoria".

2. A deliberação a respeito de “todas as bases legais” em relação a determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular, pois o sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica e normativa subjacente. 2.1. Ademais, convém ressaltar que a teoria da individuação tem pouca aderência aos princípios iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus que, a despeito do fortalecimento do sistema de precedentes em curso em nosso país, ainda deve ser aplicado nos respectivos julgamentos. 2.2. A exigência imposta à parte para que expusesse “toda base jurídica”, função que é atribuição do Juízo e não, a priori, da parte postulante, mostra-se demasiada.

3. Eventual impugnação à planilha de cálculos apresentada pelo autor deve ser procedida pelo banco réu, como matéria de defesa.

4. No caso, a petição inicial contém a descrição fática suficiente a respeito da pretensão inicial movida contra o Banco do Brasil.

5. O Juízo deve se manter equidistante das partes, refreando o ímpeto de engendrar questões defensivas em favor de quaisquer delas.

6. Não deve haver confusão entre os documentos substanciais (art. 406 do CPC), que são aqueles que se referem à própria substância do ato, cuja juntada aos autos com a petição inicial é imprescindível e os documentos fundamentais (art. 320 do CPC), que servem apenas como elemento probatório a respeito da dinâmica dos fatos controvertidos. A ausência desses últimos, com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC, deve levar à eventual improcedência do pedido e não ao indeferimento da petição inicial. 6.1. No procedimento comum a juntada de planilha com a evolução do crédito é dado probatório meramente fundamental e sua ausência, convém insistir, não pode levar ao indeferimento da petição inicial. A despeito dessa peculiaridade, a referida planilha foi acostada aos autos pelo demandante, como acima já aludido.

7. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 319 do CPC, não deve haver oindeferimento da petição inicial.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.